Tribunal: TJES
Processo: 0005802-20.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Reivindicação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005802-20.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE DORVALINO ZANGEROLOME GERHARDT e outros

APELADO: ISVANI MOREIRA MATHIELO e outros (5)

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DUPLICIDADE DE MATRÍCULAS. USUCAPIÃO ARGUIDA EM DEFESA. POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA
E COM
ANIMUS DOMINI
. REQUISITOS CONFIGURADOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação reivindicatória, reconheceu a usucapião arguida em defesa e julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal quanto ao pedido de indenização por danos materiais/lucros cessantes; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos da ação reivindicatória; e (iii) estabelecer se a usucapião arguida em defesa configura fato extintivo do direito do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de indenização por danos materiais/lucros cessantes não foi formulado na petição inicial, configurando inovação recursal, razão pela qual essa parte do recurso não é conhecida.

A ação reivindicatória exige a comprovação simultânea da titularidade do domínio pelo autor, da individualização do bem e da posse injusta do réu.

No caso, a existência de duas matrículas para o mesmo imóvel decorre de erro registral, mas não impede o reconhecimento da usucapião, que constitui forma originária de aquisição da propriedade e goza de prioridade sobre aquisições derivadas.

A posse exercida pelos réus, conforme comprovado nos autos, foi mansa, pacífica, ininterrupta e com
animus domini
, sendo possível a soma das posses sucessivas para o preenchimento do lapso temporal exigido pelo art. 1.242, parágrafo único, do Código Civil.

A transmissão formal irregular do bem na cadeia possessória não impede o reconhecimento da usucapião, uma vez que a posse é um fato jurídico independente da propriedade.

Restou comprovado que a posse exercida entre meados de 2007 (quando cessou a posse do autor da herando do espólio apelante) até o final de 2015 (quando o espólio apelante notificou o atual possuidor), foi ostensiva, mediante atos como a limpeza do terreno, demolição e alienação dos seus materiais a terceiro e afixação de placa de venda, com a consequente exibição do imóvel a interessados. Assim, autorizada a aplicação do prazo quinquenal para a usucapião, previsto no art. 1.242, parágrafo único do CC/2002.

Restando configurados os requisitos da exceção de usucapião, correta a sentença ao reconhecer a prescrição aquisitiva como fato extintivo do direito do autor e julgar improcedente o pedido reivindicatório.

Considerando o desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios em 2%, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A usucapião pode ser arguida como matéria de defesa e, uma vez comprovados seus requisitos, configura fato extintivo do direito do autor na ação reivindicatória.

A duplicidade de matrículas não afasta a prescrição aquisitiva quando há posse contínua e incontestada, com justo título e boa-fé.

A transmissão formal irregular da posse não impede a contagem do prazo para usucapião, desde que mantidos os requisitos legais da posse
ad usucapionem
.

O pedido de indenização por danos materiais/lucros cessantes não formulado na petição inicial configura inovação recursal e não pode ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII e LIV; CC, arts. 1.228, 1.238, 1.242 e 1.243; Lei nº 6.015/73, arts. 176 e 186; CPC, arts. 85, §11, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 941.464/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.04.2012; STJ, AgInt no AREsp 1862247/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 05.09.2022; TJES, Apelação Cível nº 0028600-73.2013.8.08.0035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 21.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000387-26.2018.8.08.0021, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 10.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005802-20.2018.8.08.0011

APELANTE:

ESPÓLIO DE DORVALINO ZANGEROLOME GERHARDT, por sua inventariante DERCY SANTOS GERHARDT

APELADOS:
ISVANI MOREIRA MATHIELO, MARGARIDA MARIA JORGE MATHIELO, GUSTAVO ENDLICH CARDOSO, SÔNIA APARECIDA VIANA CARDOSO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação interposta por
ESPÓLIO DE DORVALINO ZANGEROLOME GERHARDT
em face da sentença de fls. 479/483, que, nos autos da presente “ação reivindicatória”, reconheceu a usucapião arguido em matéria de defesa, pelo que julgou improcedente a pretensão autoral, condenando o ora autor ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, sendo, todavia suspensa a exigibilidade ante a A.J.G outrora deferida. Ainda, foi revogada a tutela anteriormente deferida.

Em suas razões recursais de fls. 500/525 o apelante argumenta que possui o título de propriedade do imóvel, decorrente de sentença anterior passada em julgado que reconheceu a usucapião do bem em seu favor. Ainda, aduz que a posse posterior dos apelados sempre teve oposição, o que, por si só, afastaria a caracterização da prescrição aquisitiva em favor dos mesmos. Ainda, aponta ter restado descaracterizada a alegada aquisição do bem pelos apelados, estando caracterizada uma simulação. Por fim, o apelante aduz fazer
jus
não apenas à retomada do bem, mas também a indenização por danos materiais na modalidade lucros cessantes a serem apurados em sede de liquidação de sentença, além de danos morais. Assim, pugna pelo provimento recursal.

Contrarrazões em fls. 532/542, em que se arguiu preliminar de inovação recursal quanto aos danos materiais/lucros cessantes, e, no mérito, refutou as razões recursais pontualmente, pugnando por seu desprovimento.

Oportunizada a manifestação sobre dita preliminar, o apelante apresentou petição em id. 11207339.

Pois bem
.

(PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL)

Entendo que se impõe o acolhimento da preliminar de inovação recursal formulada em contrarrazões de fls. 532/542, quanto aos danos materiais/lucros cessantes.

Isso porque, após leitura atenta da petição inicial, verifiquei que não houve pedido neste sentido, nem mesmo se pode inferir da postulação referida pretensão, ao contrário do que argumentou o apelante em id. 11207339.

Neste ínterim, pertinente esclarecer que tal configura a inovação recursal, que inquina no não conhecimento parcial do recurso.

Neste sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. DUPLICATA SIMULADA. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1.Constitui inovação recursal a suscitação de matéria não arguida na instância singela, não devendo ser conhecida.
(...). 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJES, 2ª Câmara Cível, Apelação nº 0008412-69.2016.8.08.0030. Relator Des. Samuel Meira Brasil Junior. Data: 19/05/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMUNICAÇÃO DE FATO SUPOSTAMENTE CRIMINOSO. ABSOLVIÇÃO NA SEARA CRIMINAL POR FALTA DE PROVAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) De acordo com a jurisprudência pátria, matérias não arguidas na instância de origem não podem ser veiculadas perante o Tribunal ad Quem, ainda que de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, visto que sua análise configuraria indevida supressão de instância.
(TJES. AC 0002674-52.2019.8.08.0012. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 26/01/2024)

Desse modo, sem maiores delongas,
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal, para conhecer apenas em parte do recurso, não conhecendo das alegações atinentes aos danos materiais/lucros cessantes.

É como voto.

(MÉRITO)

A ação reivindicatória possui previsão no art. 1228 do Cód. Civil,
in verbis
:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

A procedência do pedido, na referida demanda, depende da comprovação de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, conforme jurisprudência sedimentada pelo C. STJ, a saber:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. 1.
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.
(REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017). 2. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1862247 RJ 2021/0086106-5, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

No que tange à individualização do bem e a prova do domínio, o imóvel reivindicado tem dois registros imobiliários distintos, fruto de equívoco perpetrado pelo cartório de registro de imóveis da 1
a
Zona da Circunscrição de Cachoeiro do Itapemirim.

O primeiro, consta na matrícula n.º 42.522, aberta em 18/08/2016 por ocasião de usucapião proferida pela 2
a
Vara da Fazenda Pública da referida Comarca em favor de DORVALINO ZANGEROLAME GHERHARDT e DECRY SANTOS GERHARDT.

Já o segundo, verifica-se em matrícula n.º 36.486, aberta em 24/06/2010 em razão do desmembramento da área registrada sob a matrícula 35.399, adquirido por MARIO COLODETE e alienado nesta mesma data por este para ISVANI MOREIRA MATHIELO e MARGARIDA MARIA JORGE MATHIELO e, posteriormente em 06/12/2015, destes para GUSTAVO ENDLICH CARDOSO e SONIA APARECIDA VIANA CARDOSO.

Nos termos do art. 1.238, a usucapião figura como
forma originária de aquisição
da propriedade
, sendo o seu registro apenas uma formalidade para sua publicidade, de modo que o título judicial goza de prioridade.

Neste sentido, valioso o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
A declaração de usucapião é forma de aquisição originária da propriedade ou de outros direitos reais, modo que se opõe à aquisição derivada, a qual se opera mediante a sucessão da propriedade, seja de forma singular, seja de forma universal. Vale dizer que, na usucapião, a propriedade não é adquirida do anterior proprietário, mas, em boa verdade, contra ele. A propriedade é absolutamente nova e não nasce da antiga. É adquirida a partir da objetiva situação de fato consubstanciada na posse ad usucapionem pelo interregno temporal exigido por lei. Aliás, é até mesmo desimportante que existisse antigo proprietário.”
(STJ; REsp 941.464/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 29/06/2012).

Ocorre que, na compreensão do art. 176, §1º, I, da Lei de Registros Públicos (nº 6.015/73), cada imóvel só poderá ter uma única matrícula para que não ocorra ofensa ao Princípio da Unitariedade Matricial, segundo o qual cada imóvel será objeto de uma matrícula e cada matrícula descreverá apenas um imóvel. A mesma lei, em seu art. 186, estabelece que, havendo divergência, o assento mais antigo é aquele que confere a titularidade do bem, em observância ao princípio da Prioridade

Todavia, o art. 186 da Lei de Registros Públicos não tem aplicação no caso concreto sob análise, visto que este se aplica somente em casos de duplicidade de títulos de semelhante natureza, o que, como já destacado, não ocorre no presente caso.

Assim, como bem consignado na sentença vergastada, o atraso no registro da sentença de usucapião não configura fato jurídico apto a obstar a pretensão reivindicatória, a qual, caso acolhida, daria ensejo à via regressiva para a parte prejudicada pela evicção do bem.

Ocorre que foi arguido em defesa fato extintivo do direito autoral, qual seja, a exceção de usucapião, com arrimo no art. 1.242 do Código Civil.

Dispõe referido dispositivo legal:

Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.

Nesta toada, o juízo
a quo
, após analisar as provas dos autos, entendeu configurada a usucapião em favor dos ora réus e aqui apelados, pois,
“no momento da aquisição do bem, os atuais detentores puderam acrescer a posse dos anteriores, que perdura no intervalo entre os anos de 2007 e 2015, perfazendo o quinquênio indicado pelo parágrafo único do art. 1.242 do Código Civil, visto que adquiriram o bem de maneira onerosa por título ora reputado por inválido e realizaram investimentos de interesse social e econômico neste, instalando empresa de guincho.”

Após uma detida análise dos autos, entendo que tal conclusão vai ao encontro das provas dos autos, não comportando modificação.

Consoante a prova documental, a aquisição do bem pelo ora autor e apelante por meio da usucapião data de 05/08/1992 (fls. 16/17), ocasião em que referida parte exercia posse do bem.

Dita posse veio a cessar em meados de 2007, quando o
de cujus
DORVALINO ZANGEROLOME GERHRADT deixou o imóvel, por ocasião da imissão na posse levada a efeito pelo arrematante do bem.

Neste tocante, valioso o depoimento do Sr. MAURO COLODETE, transcrito em sentença, quem informou que adquiriu o terreno em leilão realizado pela Justiça Federal em abril/maio de 2007, tendo em julho de 2007 sido imitido na posse do bem. Ademais, explicou que, na época, residia apenas o Sr. Lourival Carloto (marido da testemunha Sonia Maria Moreira) em uma casa no local, que ingressou com uma ação de usucapião, tendo firmado acordo na 2
a
Vara Cível da Comarca de origem, no qual este foi indenizado.

Ainda de acordo com o depoimento do Sr. MAURO COLODETE, o mesmo permutou o terreno com a pessoa de Geraldo Gonçalves, sem que tivesse realizado o registro imobiliário da transferência. Ainda, esclareceu que, posteriormente Geraldo o desmembrou em dois pedaços e vendeu para outros compradores, sendo um destes Liana Cola e o outro, comprador que não conhece, passando direto a escritura do depoente para os adquirentes.

Prosseguindo, a testemunha GERALDO GONÇALVES, cujo depoimento também foi transcrito em sentença, confirmou que adquiriu referido terreno do Sr. Mauro Colodete mediante permuta com um terreno no Itabira, bem como que na época da aquisição o Sr. Lourival residia no local, tendo este firmado um acordo com o Sr. Mauro, sendo indenizado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), tendo deixado o imóvel e vendido os materiais da casa. Ademais, esclareceu que o terreno tinha aproximadamente 6.000m2, que derrubou a casa existente e fez um estacionamento no local, não tendo recebido reclamações, e que posteriormente fracionou e vendeu o mesmo para Eliana e Isvani.

Em complemento, a testemunha LUIZ CARLOS TÓFANO, cujo depoimento foi transcrito na sentença, informou que em meados de 2009/2010, verificou que o imóvel estava livre para venda após a arrematação em leilão, contando com uma casa sem moradores no local, tendo, na qualidade de corretor de imóveis, instalado placa no terreno, que lá ficou por aproximadamente um ano, tendo o bem sido vendido em partes de aproximadamente 4.000m2 para a Sr.ª Eliane Cola e parte com aproximadamente 2.000 m2 para Isvani Mathiello. Ainda, referida testemunha esclareceu que a transmissão da propriedade foi realizada diretamente do Sr. Mauro Colodete para as ditas compradoras. Por fim, afirmou que no referido local funciona atualmente a empresa de guincho de Gustavo.

Nesta ordem de ideias, verifica-se, tal qual o juízo de origem, que os apelados e atuais possuidores do imóvel, Sr. GUSTAVO ENDLICH CARDOSO e Sr.ª SONIA APARECIDA VIANA CARDOSO, exercem a posse desde que adquiriram o bem dos demais apelados ISVANI MOREIRA MATHIELO e MARGARIDA MARIA JORGE MATHIELO, que teriam adquirido em 24/06/2010 o bem da testemunha GERALDO GONÇALVES, que adquiriu mediante permuta de MAURO COLODETE em meados de 2008, sendo este imitido na posse do bem em meados de 2007.

Ainda, conforme fls. 23/25, apenas em 02.10.2015 é que houve oposição à referida posse, por meio da notificação extrajudicial do espólio apelante ao apelado Sr. GUSTAVO CARDOSO.

Assim, configura-se o exercício de posse mansa, passiva, ininterrupta e com
animus domini
, mediante sucessão/soma, entre meados de 2007 até 02.10.2015, prazo bastante superior ao quinquídio exigido no art. 1.242, parágrafo único do CC/2002.

Não bastasse, à luz dos depoimentos testemunhais mencionados, verifica-se que a posse exercida em referido interregno foi ostensiva, mediante atos como a limpeza do terreno, demolição e alienação dos seus materiais a terceiro e afixação de placa de venda, com a consequente exibição do imóvel a interessados.

Assim, forçosa a manutenção da sentença, com o afastamento da tese recursal, conclusão que encontra amparo na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. USUCAPIÃO EM FAVOR DA REQUERIDA. PROVAS. SOMA DAS POSSES. JUSTO TÍTULO. INSTRUMENTOS PARTICULARES. 1.
“Se somadas as posses da vendedora com a dos adquirentes e atuais possuidores é atingido lapso superior ao necessário à prescrição aquisitiva do imóvel, improcede a ação reivindicatória do proprietário ajuizada tardiamente.”
(REsp n. 171.204/GO, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 26/6/2003, DJ de 1/3/2004, p. 186.). 2. O instrumento particular de compra e venda deve ser considerado justo título para a finalidade de comprovação do exercício da posse sobre o imóvel. Precedentes do STJ. (Data: 21/Nov/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0028600-73.2013.8.08.0035, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Tutela de Urgência)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO ARGUIDO COMO MATÉRIA DE DEFESA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 -
Nos termos da Súmula n.º 237, do Superior Tribunal de Justiça, “O usucapião pode ser arguido em defesa”
. 2 - A aquisição do domínio pelo instituto da prescrição aquisitiva pressupõe a
comprovação de que a posse foi exercida pelo prazo legal, de forma mansa, pacifica, ininterrupta e com animus domini
. 3 - As testemunhas, vizinhas do imóvel, afirmaram que o Apelado estabeleceu residência na área em questão no ano de 2000 e lá permanece. 4 –
A comprovação dos requisitos necessários à aquisição da propriedade por usucapião leva à manutenção da sentença
. 5 - Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários recursais em 2% (dois por cento). (Data: 10/Nov/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000387-26.2018.8.08.0021, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Antecipação de Tutela / Tutela Específica)

Por fim, afasto a argumentação recursal de que a transferência do bem formalmente do Sr. MAURO COLODETE para ISVANI MOREIRA MATHIELO e MARGARIDA MARIA JORGE MATHIELO, sem que a propriedade fosse registrada em nome de GERALDO GONÇALVES, configuraria simulação apta a afastar os requisitos para a configuração da usucapião. Isso porque, em que pese a fraude no tocante à arrecadação de tributos em referidas operações, tal não desnatura a condição de possuidores de boa-fé de todos os integrantes da cadeia possessória.

Neste tocante, veja-se que não seria necessária dita transmissão formal para os fins pretendidos na exceção de usucapião, mormente porque a posse é o exercício de fato sobre a coisa, o que não depende da aquisição da propriedade em si. Portanto, não houve interrupção da cadeia sucessória.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO ORDINÁRIA –
DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO PELOS AUTORES – CONTINUAÇÃO DA POSSE DO ANTECESSOR
– POSSIBILIDADE DE COMPLETAR O PRAZO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NO CURSO DA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A usucapião visa a aquisição originária da propriedade, devendo a parte requerente comprovar o cumprimento dos seguintes requisitos formais: a) posse mansa e pacífica, livre de qualquer oposição; b) transcurso ininterrupto do lapso previsto na lei; c)
manifesta intenção de ter a coisa como dono (animus domini)
e d) objeto hábil. 2. Está demonstrado que os autores exerciam posse direta sobre o terreno, de forma mansa, pacífica e ininterrupta, há cerca de 06 (seis) anos quando propuseram a presente demanda. 3.
Nos termos do artigo 1.243, do Código Civil, para fins de contagem do prazo da usucapião, admite-se que se some à posse dos requerentes a dos seus antecessores.
Portanto, considerando que restou comprovado que, antes dos autores, José Soares de Souza já exercia posse sobre o bem desde 2006, certo é que os requerentes continuaram a posse então exercida por aquele, nos termos do artigo 1.243. Com efeito, é possível afirmar que a posse exercida sobre o referido bem perdurava há cerca de 11 (onze) anos quando houve a propositura desta ação. 4. A jurisprudência do C. STJ autoriza que o prazo exigido para fins de usucapião seja completado ao longo da demanda. 5. Estão presentes os requisitos autorizadores da aquisição da propriedade pelos autores pela via da usucapião ordinária, nos termos do artigo 1.242 do CC. 6. A despeito de o apelante afirmar que as imagens apresentadas pelos autores não se referem ao terreno que pretendem usucapir, e que o terreno em questão não estaria edificado, conforme fls. 140/150, certo é que as imagens apresentadas pelo recorrente não aparentam ser do bem objeto da demanda. 7. Todas as testemunhas ouvidas em juízo – cujos depoimentos não foram impugnados – afirmaram que os apelados construíram sua residência no terreno objeto da usucapião, o que atesta seu animus domini. 8. Justamente porque os autores firmaram um contrato de promessa de compra e venda, o qual lhes gerou a expectativa de possibilidade de transferência da propriedade, é que se deve reconhecer a existência de justo título, apta a respaldar a aquisição da propriedade no prazo de 10 (dez) anos, pela via da usucapião ordinária. 9. “A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente é possível na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo consegue reaver a posse para si” (REsp n. 1.584.447/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 12/3/2021.), o que não ocorreu. 10. A via de aquisição da propriedade na presente demanda dá-se pela usucapião ordinária, positivada pelo artigo 1.242 do Códex, a qual não estipula como requisito a existência de uma metragem máxima e, via de consequência, não obsta a pretensão aquisitiva dos autores. 11. Recurso desprovido. (Data: 07/Feb/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0013854-25.2017.8.08.0048, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Aquisição)

Assim, conclui-se que restou configurado o fato extintivo do direito autoral, culminando na improcedência do pedido reivindicatório, sendo o caso de restar desprovido o recurso sob análise.

Diante todo o arrazoado,
conheço
em parte
do recurso de apelação e, nesta parte,
nego provimento
ao mesmo.

Majoro os honorários em 2% (dois por cento) sobre a base de cálculo fixada em sentença, mantida a suspensão de exigibilidade face a gratuidade de justiça deferida à parte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o judicioso voto lançado pela da douta relatoria.

É como voto.